Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719918-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710066-40.2021.8.07.0018, aplicou ao agravante (autor) multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 125802131 do processo originário): “ Trata-se de embargos de declaração interpostos por CLÁUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA contra a decisão de ID no 122770362. O citado ato processual possui o seguinte teor: Em face da r. decisão proferida pela Instância Superior, aguarde-se o julgamento do AGI. Em suas razões, afirma que “ tal decisão padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa, cuja requisição do pagamento independe do recurso interposto, ex vi do disposto no art. 535, § 4°, do CPC”. De acordo com o que se visualiza no art. 1.022, incisos I e II do CPC, a omissão se mostra caracterizada quando o ato processual embargado deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se mostram presentes quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o do texto normativo em comento. Em se tratando do citado dispositivo legal, confira-se o que dispõe na íntegra: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...] I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. No caso dos autos, a decisão atacada apenas deu cumprimento às determinações encontradas nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação do Distrito Federal. Como é de singela percepção, trata-se de pura aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição e, por consectário lógico, devida observância das determinações do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O fato de a decisão objurgada não agradar ao demandante ou atender aos seus anseios, não lhe autoriza a interpor recurso que, à toda evidência, possui delimitações claramente definidas. Salienta-se, como de costume, que o indigitado recurso não se presta a substituir ou reformar a decisão censurada. Naturalmente, há recurso próprio que serve a tal papel. Portanto, vê-se que os embargos de declaração se revelam manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o do CPC), pois pretende rever questão que será adequadamente apreciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quando da prolação do acórdão relativo ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no presente feito. Sublinhe-se, descabe a este Juízo fazer qualquer Juízo de valor acerca das decisões proferidas no 2o Grau de Jurisdição, cabe a nós tão somente dar o devido cumprimento. Acerca da temática dos recursos de natureza protelatória, veja-se como tem se manifestado a Corte de Justiça local: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. 3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo preleciona o parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou na inocorrência de qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 7. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1035579, 20150111097896APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017. Pág.: 465/475) Outrossim, cabe ressaltar que o Agravo de Instrumento foi interposto pelo(a) embargante. Verifica-se, portanto, que sua conduta ao requerer o prosseguimento do processo por meio dos embargos em apreço é contraditória, pois deu causa à suspensão quando da interpôs o citado recurso. Ademais, consigne-se que o CPC proíbe as partes de adotem comportamentos contraditórios, vedando-se o venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva. Destarte, o(a) demandante, após ter laborado em favor de determinado resultado, qual seja, a de revisão pela Segunda Instância da decisão que definiu o índice de correção monetária, contradiz seu próprio comportamento requerendo o prosseguimento do processo suspenso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incorrendo em abuso de direito encartado na máxima nemo potest venire contra factum proprium. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios, CONDENO o embargante ao pagamento de MULTA no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso. Em suas razões recursais (ID 36433857), o agravante afirma que a suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento foi determinada nos autos de n.o 0711543-21.2022.8.07.0000. Noticia que o juízo a quo determinou a suspensão do feito, oportunidade em que o agravante apresentou embargos de declaração para que fosse sanado vício de omissão quanto à existência de parcela incontroversa no feito, que independe do resultado do agravo de instrumento. Noticia que os embargos foram rejeitados e aplicada multa ao agravante por litigância de má-fé. Argumenta que não houve propósito manifestamente protelatório, uma vez que o credor postulou o prosseguimento quanto aos valores incontroversos. Verbera que não buscou alterar a decisão proferida em segundo grau de jurisdição, mas alertar o juízo que existe parcela incontroversa. Alega que os embargos de declaração são cabíveis no caso dos autos e que inexiste fato hábil que pudesse acarretar a sua condenação em litigância de má-fé. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, que seja provido o recurso para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro na conduta processual do agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo e solicitar-lhe esclarecimentos. A juíza a quo determinou a suspensão do feito, diante do efeito suspensivo deferido nos autos do agravo de instrumento de n.o 0711543-21.2022.8.07.0000. O agravante apresentou embargos de declaração, pois, no seu entendimento, poderia o processo prosseguir quanto às parcelas incontroversas. Embora, de fato, o entendimento jurídico do agravante quanto à questão jurídica esteja incorreto, não se vislumbra, nesta fase inicial, que os embargos de declaração apresentados tenham intuito manifestamente protelatório, já que havia dúvida da parte quanto à questão jurídica discutida nos autos. Em princípio, a multa somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da pare se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio, tanto é, que o art. 1.026, § 2o, do CPC prevê expressamente que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Assim sendo, não se verifica, nesta fase de análise superficial, que houve atuação abusiva da parte agravante, já que existia uma dúvida da parte, não obstante não fosse sustentável juridicamente, não podendo dar ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Presente, também, o perigo da demora, uma vez que o agravante foi condenado ao pagamento da multa e, caso não seja concedido o efeito suspensivo, deverá adimpli-la. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora